Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de revisão de contrato. Incorporação imobiliária. Resíduo de correção monetária. Crédito associativo. Enriquecimento sem causa. Correção monetária mensal. Periodicidade inferior a 36 meses. Cláusula abusiva. Nulidade. Repetição do indébito em dobro. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que declarou nula cláusula de correção monetária e condenou a ré ao pagamento de R$ 68.776,74, correspondente ao valor do indébito em dobro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a imposição ao adquirente do pagamento de correção monetária sobre o montante financiado junto à CEF; (ii) a cláusula contratual que prorroga o contrato após meses do adimplemento substancial; (iii) a incidência de correção monetária; e (iv) a obrigação de repetição em dobro do indébito.
III. Razões de decidir
3. É ilegal a cobrança imposta ao adquirente de correção monetária sobre o montante financiado junto à CEF na modalidade crédito associativo. A pretensão de cobrança residual de correção monetária sobre o saldo já quitado pelo repasse bancário transfere ao consumidor o ônus financeiro de um cronograma de repasses que a incorporadora imobiliária aceitou ao aderir ao programa habitacional, viola o equilíbrio contratual e acarreta enriquecimento sem causa.
4. Na hipótese de comercialização e financiamento imobiliário, a Lei n. 10.931/04 prevê, em seu art. 46, regra específica que admite a correção monetária mensal nos contratos com prazo de vigência mínimo de 36 meses.
5. O pagamento substancial do preço ocorreu em 08.04.2024, restando pendente apenas uma parcela ínfima de R$ 100,00, com vencimento fixado para 10.06.2025, ou seja, um resíduo inexpressivo postergado para mais de 14 meses após a quitação substancial do contrato por parte do adquirente. Essa pactuação é abusiva e viola a boa-fé objetiva, pois visa forjar um cenário que legitime a correção monetária mensal. Na prática, o contrato não vigora pelo prazo mínimo exigido em lei para tal periodicidade.
6. A repetição do indébito, relativa à correção monetária ilegal, deve ser efetuada em dobro, nos termos do art. 42 do CDC e do entendimento do eg. STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É nula de pleno direito a cláusula em contrato de compra e venda de imóvel que estipula o pagamento de parcela inexpressiva para data postergada com o objetivo único de simular uma vigência contratual superior a 36 meses.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 51, IV; Lei n. 10.931/04, arts. 46 e 47; Lei n. 9.069/1995, art. 28, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793268, 0734993-87.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.